Tribunal: TJES
Processo: 0002222-78.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ERRO MÉDICO – DEMONSTRAÇÃO DO DANO, DO RESULTADO LESIVO E DO NEXOS DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM – MAJORAÇÃO – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo.

2.
Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.
No caso dos autos, a existência do dano é inequívoca e não controvertida nos autos. O nexo de causalidade entre as condutas dos agentes públicos que prestaram atendimento à falecida e o evento morte, de igual modo, está evidenciado.

4.
Isso porque, conforme se depreende dos autos, o próprio Conselho Regional de Medicina, em julgamento de processo ético disciplinar instaurado a pedido dos requerentes (000140/2015), concluiu pela ocorrência de seguintes violações ao Código de Ética Médica, reconhecendo a ocorrência de falhas graves, com imprudência, negligência e imperícia.

5.
Evidenciados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva e omissiva dos agentes estatais e, estando ausentes quaisquer das causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de reparação, com consequente desprovimento do recurso interposto pela municipalidade.

6.
A fixação do dano moral, segundo posição já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve observar as circunstâncias dos fatos, pautando-se pelo método bifásico. Em um primeiro momento, é fixado o valor da indenização pelos danos, considerando o interesse jurídico lesionado e os precedentes existentes sobre o tema. Em um segundo momento, o valor anteriormente fixado pode ser reduzido ou majorado, conforme as circunstâncias do caso, a culpabilidade do agente, a intensidade do dolo, as condições econômicas do ofensor etc.

7.
No caso em tela a gravidade da conduta dos agentes públicos é elevada. As violações detectadas configuram uma falha grave no dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal. O cidadão, ao buscar atendimento médico em um hospital público, deposita sua confiança na expertise e no cuidado dos profissionais, esperando receber um tratamento adequado e eficaz, ainda que dentro das limitações habitualmente existentes na sistema público de saúde.

8.
Com amparo nessas razões, entende-se como adequado para, de um lado, aplacar a dor psíquica sofrida pelas vítimas, e, de outro lado, servir como função repressora e pedagógica para o requerido, majorar o
quantum
indenizatório para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor.

9.
Recurso do requerido conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002222-78.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIANE DE OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ERRO MÉDICO – DEMONSTRAÇÃO DO DANO, DO RESULTADO LESIVO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM – MAJORAÇÃO – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo.

2.
Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.
No caso dos autos, a existência do dano é inequívoca e não controvertida. O nexo de causalidade entre as condutas dos agentes públicos que prestaram atendimento à falecida e o evento morte, de igual modo, está evidenciado.

4.
Isso porque, conforme se depreende dos autos, o próprio Conselho Regional de Medicina, em julgamento de processo ético disciplinar instaurado a pedido dos requerentes,
concluiu pela ocorrência de violações ao Código de Ética Médica
, reconhecendo que o atendimento prestado ao falecido se revestiu de falhas graves e atos de imprudência, negligência e imperícia.

5.
Evidenciados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva e omissiva dos agentes estatais e, estando ausentes quaisquer das causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de reparação, com consequente desprovimento do recurso interposto pela municipalidade.

6.
A fixação do dano moral, segundo posição já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve observar as circunstâncias dos fatos, pautando-se pelo método bifásico. Em um primeiro momento, é fixado o valor da indenização pelos danos, considerando o interesse jurídico lesionado e os precedentes existentes sobre o tema. Em um segundo momento, o valor anteriormente fixado pode ser reduzido ou majorado, conforme as circunstâncias do caso, a culpabilidade do agente, a intensidade do dolo, as condições econômicas do ofensor etc.

7.
No caso em tela a gravidade da conduta dos agentes públicos é elevada. As violações detectadas configuram uma falha grave no dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal. O cidadão, ao buscar atendimento médico em um hospital público, deposita sua confiança na expertise e no cuidado dos profissionais, esperando receber um tratamento adequado e eficaz, ainda que dentro das limitações habitualmente existentes na sistema público de saúde.

8.
Com amparo nessas razões, entende-se como adequado para, de um lado, aplacar a dor psíquica sofrida pelas vítimas, e, de outro lado, servir como função repressora e pedagógica para o requerido, majorar o
quantum
indenizatório para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor.

9.
Recurso do requerido conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do requerido e conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e
VIVIANE DE OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA e outros
contra a r. sentença de fls. 118/124, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, em sede de “ação indenizatória” movida pela segunda apelante e outros, julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar o Município requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada um dos requerentes, totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com incidência do índice de correção monetária IPCA-E a contar da data desta sentença, nos termos da Súmula 362/STJ, bem como de juros de mora segundo os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, a partir da data do evento danoso, ou seja, do óbito da genitora dos requerentes, ocorrido em 26/04/2015, conforme a Súmula 54/STJ.

Infere-se dos autos que os requerentes ajuizaram a presente ação indenizatória tendo como causa de pedir a suposta ocorrência de falhas na prestação do serviço de saúde pelo ente público demandado, com omissões e atos de negligência, imprudência e imperícia, que resultaram no óbito da Sr.ª Neide Oliveira da Silva, genitora dos requerentes.

Extrai-se da narrativa inicial, em suma, que:
a)
os requerentes são filhos da Sr.ª Neide Oliveira da Silva, que faleceu no dia 26/04/2015, em razão de um edema agudo pulmonar, derivado de um infarto agudo do miocárdio e pneumonia, dentro da Unidade de Pronto Atendimento II Dr. João Batista de Almeida Neto, localizada em Guarapari/ES;
b)
no dia 23 de abril de 2015, às 7h16min, a Srª Neide Oliveira da Silva deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do requerido com tosse e vômitos;
c)
o Dr. Hilton Luis Neves, médico responsável pelo primeiro atendimento, apontou no prontuário a ocorrência de febre vespertina e solicitou a realização de Raio-X de tórax, em razão dos relatos de dificuldade na respiração por parte da paciente;
d)
após o resultado do exame, o referido médico diagnosticou que a Sr.ª Neide estava com pneumonia, mas, ainda assim, deu alta à paciente para tratamento domiciliar;
e)
na madrugada do dia 24/04/2015, a Sr.ª Neide retornou à UPA em razão da piora em seu estado de saúde;
f)
às 3h37min, o atendimento inicial à paciente foi realizado pelo Dr. Watson Bizarro, o qual, depois de solicitar suporte ambulatorial àquela, prescreveu hidratação venosa, conduta esta que foi julgada indevida pelo Conselho Regional de Medicina – CRM-ES, vez que eventual hiper-hidratação poderia causar complicações ao estado de saúde da paciente, tal como Edema Agudo de Pulmão;
g)
às 7h, novamente o Dr. Hilton atendeu a Srª Neide e solicitou sua internação;
h)
ao tomar conhecimento do estado clínico da genitora, a primeira requerente solicitou a transferência da paciente para um hospital com melhores condições de atendimento, o que foi negado pelo Sr. Amir Hussein Arnous – Diretor da UPA, sob o argumento de que a condição clínica da Sr.ª Neide era de pneumonia simples e a unidade era capaz de resolver o problema;
i)
no dia 25/04/2015, o Dr. Marcelo prescreveu paracetamol à paciente, mas não solicitou a realização de exames, em virtude da inexistência de suspeita de outra patologia além da pneumonia;
j)
em seguida, a Sr.ª Neide foi atendida pelo Dr. Ariberto, o qual, além de não solicitar outros exames, suspendeu o antibiótico anteriormente prescrito e interrompeu o tratamento da pneumonia, passando a administrar, novamente, o uso de soro fisiológico;
k)
no dia 26/04/2015, após perceber a piora no estado de saúde da mãe, a primeira requerente conversou com o médico plantonista, Dr. Daniel Lopes Pimentel, que solicitou a transferência da paciente;
l)
às 14h50min do mesmo dia, a Srª Neide sofreu paradas cardíacas no interior da ambulância do SAMU, após evolução a um edema agudo pulmonar, razão pela qual veio a óbito;
m)
o óbito da Srª Neide foi causado por graves e sucessivas falhas na prestação dos serviços médicos e hospitalares.

Em contestação, o Município sustenta:
a)
a ausência de responsabilidade do município, tendo em vista que os médicos e a equipe de enfermagem prestaram atendimento adequado à paciente;
b)
a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da CF/88 diz respeito apenas às condutas comissivas, ao passo que, no tocante às omissivas, deve haver comprovação de culpa lato sensu, a ser caracterizada por imprudência, negligência, imperícia ou dolo, além de dano e nexo de causalidade;
c)
não há dano moral a ser reparado, em razão da ausência de conduta desidiosa ou omissa por parte do município.

Ao julgar procedente o pedido dos autores, o magistrado de primeiro grau considerou se tratar de caso de responsabilidade objetiva da Administração Pública, reputando demonstrada a ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre as condutas omissivas e comissivas dos agentes públicos que atuaram no atendimento da falecida.

Contra a r. sentença, tanto os autores quanto o Município de Guarapari demonstraram inconformismo, em razões que passo a enfrentar individualizadamente.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Em suas razões recursais (fls. 126/130), o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
alega, em síntese, que:
(
I)
“em que pese a alegação de negligência, imprudência e imperícia médica aventada pela recorrida, há de se observar que a paciente recebeu atendimentos, atenção e cuidados adequados da unidade de saúde municipal”;
(
II
)
“não há nos autos qualquer prova que demostre e comprove que o suposto dano foi causado pelo ente público municipal, que procedeu com o atendimento inicial, dando atenção e cuidados ao paciente, seguindo todos os protocolos para solucionar o caso”;
(
III
)
“o que se percebe é que não ficou configurado o nexo de causalidade entre os procedimentos médicos adotados e o triste falecimento da paciente”;
(
IV
)
o contrato de prestação de serviços médicos é um contrato de meio e não de resultado, impondo-se à parte demonstrar que o profissional não proporcionou ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia, comprovação inexistente na exordial”;
(
V
)
“deve-se levar em consideração que o serviço de pronto atendimento se limita a estabilizar o paciente nas urgências e acidentes, sendo necessária a transferência para Hospitais que possuam Unidades de Tratamento Intensivo, quando há evolução do quadro clínico do paciente”;
(
VI
)
“no caso de suposta culpa médica, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil do profissional para justificar o dever de reparar os danos eventualmente causados aos pacientes”.

Em que pese as alegações do ente público recorrente, estas não possuem o condão de infirmar a conclusão do juízo de primeiro grau. Explico.

A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo.

Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam:
a)
existência de um dano;
b)
ação ou omissão administrativa;
c)
ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e
d)
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

No caso dos autos, a existência do dano é inequívoca e não controvertida nos autos.

O nexo de causalidade entre as condutas dos agentes públicos que prestaram atendimento à falecida e o evento morte, de igual modo, está evidenciado.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o próprio Conselho Regional de Medicina, em julgamento de processo ético disciplinar instaurado a pedido dos requerentes (000140/2015), concluiu pela ocorrência das seguintes violações ao Código de Ética Médica:

"
a)
violação ao art. 1º do Código de Ética Médica (causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência), em relação ao
primeiro denunciado
;

b)
violação aos arts. 1º (causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência) e 32 (deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.) do Código de Ética Médica, em relação ao
segundo denunciado
.

c)
violação aos arts. 1º (causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência) e 32 (deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.) do Código de Ética Médica, em relação ao
terceiro denunciado
".

Consta no voto do Relator, no referido processo ético, que:

“O caso em tela é típico, infelizmente corriqueiro na Medicina brasileira, onde pacientes são vítimas de situações onde não se estabelece quem é o responsável direto por ele.
Observem que o fato mais importante, e que sem dúvidas contribuiu para a morte de uma paciente de 54 anos, foi o fato de todos os Denunciados terem tido conhecimento do caso, terem até mesmo prescrito, mas não terem de fato assumido um caso que era de extrema gravidade na sua essência
.

[...]

Imperícia
: infelizmente
os Denunciados não se mostraram peritos ao atuarem no caso
. Essa evidência se baseia na falta de avaliação dos riscos cardiovasculares a que estava exposta a paciente, na condução inadequada do caso com falhas na propedêutica e no tratamento e da não percepção do agravamento iminente.

Imprudência
:
faltou a todos eles a ponderação e cuidado diante de um quadro clássico de infecção e um paciente diabético
. Até mesmo nas prescrições identificamos atos ditos irrefletidos, como por exemplo o uso de várias doses de corticoides (aumentando ainda mais a glicemia) e o não tratamento de possíveis distúrbios hidroeletrolíticos que impreterivelmente acompanha esses casos.

Negligência
: foi evidente a falta de cuidado, de zelo.
É evidente a omissão ou esquecimento, principalmente no que se refere ao atraso na solicitação de regulação e na alta da paciente para casa após o primeiro atendimento
. Ao negligenciar os cuidados que deve ser dispensado a um paciente diabético, com quadro infecioso, abriu-se mão da possibilidade de evitar um desfecho diferente".

Sendo assim, o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos então vinculados ao ente público recorrente e o resultado danoso restou devidamente demonstrado pelas requerentes, em atenção ao art. 373, inciso I, do CPC.

Embora o Município alegue que, em caso de omissão, a responsabilidade é subjetiva, devendo haver a prova da culpa
lato sensu
dos agentes públicos, sem adentrar no mérito da alegação, o fato é que na hipótese dos autos não há só omissões, como também condutas comissivas.

De todo modo, ainda que se partisse da premissa de que a responsabilidade estatal seria subjetiva na hipótese, a culpa dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da falecida restou devidamente demonstrada a partir das conclusões extraídas do processo ético disciplinar n.º 000140/2015.

Além disso, apesar de o Município alegar que e a unidade de pronto atendimento se limita a estabilizar o paciente nas urgências e acidentes, sendo necessária a transferência para Hospitais que possuam Unidades de Tratamento Intensivo, quando há evolução do quadro clínico do paciente, a transferência somente não foi efetivada a tempo, justamente, por omissão dos agentes estatais, diante da gravidade do caso.

Dessa forma, evidenciados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva e omissiva dos agentes estatais e, estando ausentes quaisquer das causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de reparação, com consequente desprovimento do recurso interposto pela municipalidade.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS REQUERENTES

Por sua vez, no apelo de fls. 149/158,
VIVIANE DE OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA
,
LEONARDO MATHIAS DA SILVA
E
RICARDO OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA
argumentam, em síntese, que:
(
I
)
“a sentença impugnada “fixou o quantum indenizatório no ínfimo patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada filho Apelante, quantia que se revela irrisória e desproporcional frente à gravidade do caso concreto, em completo descompasso com os critérios de fixação do dano moral estabelecidos na doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios”;
(
II
)
“o falho atendimento prestado à paciente permitiu a evolução e o agravamento agudo do quadro clínico e fez com que a genitora dos Apelantes perdesse a oportunidade de obter uma vantagem evidente, consistente em um tratamento adequado (teoria da perda de uma chance), conduta esta que enseja o dever de indenizar”;
(
III
)
“os momentos de angústia que todos acompanharam dentro da UPA também são traumatizantes e inesquecíveis, e por tudo isso merecem ser devidamente indenizados, a despeito de que a dor pela perda nunca será suficientemente reparada”;
(
IV
)
e “todos os Apelantes estiveram na UPA e revezaram a permanência na unidade, e solicitaram a transferência da mãe desde o dia 24/04/2015 para um hospital adequado e com recursos apropriados que suprisse as necessidades do quadro, mas foi recusado, pois segundo os médicos, a UPA conseguiria sanar o problema”.

Com razão os requerentes/apelantes.

Sobre o dano moral, Carlos Alberto Bittar assevera:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Registre-se que, em se tratando de morte de parente (mãe dos autores) o dano moral é presumido (
in re ipsa
), restando afastados, portanto, os argumentos do requerido no sentido de descaracterizar a ocorrência do dano moral, no caso concreto.

A fixação do dano moral, segundo posição já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve observar as circunstâncias dos fatos, pautando-se pelo método bifásico. Em um primeiro momento, é fixado o valor da indenização pelos danos, considerando o interesse jurídico lesionado e os precedentes existentes sobre o tema. Em um segundo momento, o valor anteriormente fixado pode ser reduzido ou majorado, conforme as circunstâncias do caso, a culpabilidade do agente, a intensidade do dolo, as condições econômicas do ofensor etc. (AgInt no AREsp 1063319/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 05/06/2018).

Em casos análogos, em que se constata elevado grau de culpa dos agentes, resultando em morte do paciente, colhe-se da jurisprudência pátria a fixação de indenizações que variam entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Relação de consumo - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4º, Lei n. 8.078/90), tratando-se de hipótese de culpa subjetiva - A responsabilidade objetiva e solidária da operadora do plano de saúde perante o consumidor, decorre da falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados - Ainda que se cuide de hipótese de culpa subjetiva, há a inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC) do ônus da prova – Perícia conclusiva no sentido de que houve grande atraso na solicitação da transferência para serviço de hemodinâmica de urgência, para realização do tratamento de angioplastia, a qual foi realizada tardiamente, após a transferência do de cujus, momento em que já havia ocorrido lesões cardíacas irreversíveis decorrentes do infarto agudo do miocárdio que havia progredido por mais de 30 horas, com insuficiência cardíaca e desencadeamento de arritmia grave que o levou ao óbito – Adoção das teorias da causalidade adequada, da perda de uma chance e do dano por afeição – Pensão por morte para a viúva dependente que deve corresponder a 2/3 dos ganhos médios do falecido, por presumir-se que 1/3 era destinado aos gastos próprios do de cujos -
Indenização por dano moral fixada em R$ 50.000,00 para cada autora
– Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Cível 1002128-08.2016.8.26.0198; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro médico – - Danos morais – Autora cuja filha foi internada no hospital réu, com problemas respiratórios, sendo realizados exames que não constataram a existência de infecção - Agravamento da condição da paciente, que necessitou ventilação mecânica, tendo sido traqueostomizada - Constatação de quadro infeccioso, causado por bactérias resistentes – Quadro que evoluiu para parada respiratória e cardíaca, com falecimento da paciente - Pretensão da autora a indenização por danos morais -
Sentença de procedência, que fixou indenização de R$ 60.000,00
– Recurso de ambas as partes – Autora que postulou a majoração da indenização - Réu que pretende ver reconhecido que não teve responsabilidade pelo ocorrido e, subsidiariamente, reduzida a indenização - Autora que desistiu do recurso – Recurso não conhecido - Requerida que alega não ter responsabilidade, devendo se afastar os danos morais – Descabimento - Hipótese em que está incontroverso que após a realização dos tratamentos, a paciente apresentou acúmulo de secreções na região da traqueia, causada por infecção hospitalar – Laudo pericial que constatou que, conquanto a paciente tivesse patologia pulmonar de base, ela foi acometida por infecção de origem hospitalar – Comprovada infecção hospitalar por microbactéria de difícil diagnóstico, se configurando a responsabilidade objetiva do nosocômio réu – Precedentes - Indenização por danos morais mantida – Valores determinados com razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a redução, considerado que a filha da autora faleceu - Sentença mantida – Recurso da autora não conhecido – Recurso da requerida desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1031618-53.2018.8.26.0506; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL COMPROVADA. ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. VALORES MANTIDOS. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES E TERMOS INICIAIS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ALTERADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. No presente caso, os apelantes fundamentaram dialeticamente a inexistência de ato ilícito a ensejar a responsabilização civil e, via de consequência, a condenação ao pagamento dos danos materiais morais, razão pela qual, não assiste razão ao apelado neste particular. 2. O Município de Colatina tem legitimidade passiva ad causam, visto ser o ente responsável pelo credenciamento das instituições privadas que prestação o serviço. 3. O erro de diagnóstico médico resultou na morte do companheiro da apelada, restando comprovada a conduta ilícita dos apelantes, os danos sofridos pela apelada e o nexo de causalidade entre ambos, fato que caracteriza a responsabilidade civil estatal e, por consequência, o dever de indenizar.
4. No tocante ao quantum a título de danos morais de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) fixado em sentença, entendo merecer ser mantido, posto que mais adequado e condizente com o que é habitualmente fixado por este Tribunal, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade.
5. Com relação aos danos materiais, entendo que restaram devidamente demonstrados, até mesmo porque a dependência econômica entre cônjuges ou companheiros é presumida, não havendo prova em contrário nos autos. 6. Quanto ao valor, fixado em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, entendo, de igual forma, que deve ser mantido, eis que não comprovada a renda mensal do de cujus. 7. Índices e termos iniciais dos consectários legais das indenizações, assim como o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência alterados em sede de remessa necessária. (TJES – Apelação Cível n.º 0001001-81.2020.8.08.0014 – Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior – j. 09/03/2023).

Apelação - Responsabilidade Civil - Erro médico - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Mérito - Óbito do marido da autora - Determinação colegiada que converteu o julgamento em diligência para realização de segunda perícia médica realizada pelo IMESC - Continuação do julgamento - Análise pericial do conjunto documental (prontuários e exames) - Paciente retornou ao hospital três meses após a instalação de Stent com queixas de dores no peito - Primeiro atendimento realizado de maneira adequada, estabilizando os sintomas - Alta hospitalar prescrita 41 horas após a admissão - Constatação de alta precoce - Inobservância do prazo de 48 horas contadas da estabilização dos sintomas estabelecido pelo Ministério da Saúde (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) - Síndromes Coronarianas Agudas - Óbito no mesmo dia, cerca de seis horas após alta hospitalar - Certidão de óbito - "Causa mortis" declarada "infarto agudo do miocárdio - angina" - Documento válido ainda que não tenha sido emitido por médico especialista em cardiologia e ausente necrópsia - Responsabilidade civil subjetiva dos profissionais da saúde - Individualização das condutas dos réus - Médico que realizou o primeiro atendimento de maneira adequada, estabilizando os sintomas até o encerramento de seu plantão, repassando em prontuário as informações necessárias para continuidade do tratamento, sem participação na alta hospitalar - Ausente nexo de causalidade - Médica residente que apenas redigiu os documentos hospitalares, narrando a evolução clínica do paciente e a prescrição de alta - Ausente atuação no ato ilícito - Manutenção da improcedência quanto aos réus Glauber e Nathalia - Médica residente que assinou a alta hospitalar não deixa de ser médica, poderia ter discordado de seu médico preceptor, e dos demais médicos integrantes do corpo clínico do hospital, que entenderam pela alta precoce - O médico residente pode responder ética e juridicamente pelos atos realizados - Inteligência do art. 17 da lei 3.268/57 e orientações dos Conselhos Federais e Regionais de Medicina - Responsabilidade - Configuração - Responsabilidade objetiva do hospital réu reconhecida - Alta médica precoce deliberada por seu corpo clínico - Falha da prestação dos serviços médicos que contribuiu para o evento óbito no mesmo dia da alta hospitalar - Nexo de causalidade configurado - Inteligência do art. 14 do CDC - Dano moral - Dano "in re ipsa" - Abalo no direito à personalidade pela morte do marido -
Valor fixado em R$ 80.000,00
- Correção a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação - Lucros cessantes - Falecido empresário - Efetiva apuração da pensão vitalícia em liquidação de sentença, com valor mínimo de um salário mínimo nacional vigente, até que a autora complete 70 anos de idade, evitando-se liquidação "zero" - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação Cível 4007181-79.2013.8.26.0114; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBITO POR ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL PARA O DANO. MONTANTE MAJORADO. 1. A conclusão do Tribunal local pela ocorrência de negligência médica ocorreu com base nas provas dos autos, e não em razão dos efeitos da revelia, o que impede reexame da matéria, ante o óbice da Súmula 7/STJ; (ii) se a prova pericial era necessária para elucidar o caso, cabia à parte agravante especificar sua produção, o que não ocorreu; (iii) o STJ não admite prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que a matéria relativa à alegada ausência de intimação, não apreciada pelo Tribunal local, não pode ser examinada agora, em razão da ausência de indicação de ofensa ao art. 1.022 do CPC. A parte apenas reitera os fundamentos do recurso especial, todos rejeitados pelas razões acima, sem, contudo, trazer nenhum argumento novo.
2. O valor arbitrado pelo Tribunal local para o caso, que envolve negligência médica e morte do filho de quatro anos das partes agravadas, é irrisório e desproporcional, reparando mais adequadamente o dano moral sofrido o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido de forma igualitária entre as partes agravadas
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.216.865/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Prosseguindo, registra-se que no caso em tela a gravidade da conduta dos agentes públicos é elevada.

As violações detectadas configuram uma falha grave no dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal. O cidadão, ao buscar atendimento médico em um hospital público, deposita sua confiança na expertise e no cuidado dos profissionais, esperando receber um tratamento adequado e eficaz, ainda que dentro das limitações habitualmente existentes na sistema público de saúde.

Como bem pontuou o d. magistrado de primeiro grau, “restaram comprovadas diversas falhas nos atendimentos prestados à paciente na UPA, consubstanciadas em desídia quanto à liberação da paciente no estado de saúde em que se encontrava, ausência de pedidos de exames complementares e equívoco de diagnóstico, além da prescrição errônea de medicamentos e soro fisiológico e da recusa de transferência da paciente a um hospital com maiores e melhores condições de atendimento”.

O grau de culpa dos profissionais foi, inclusive, reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina, que aplicou as sanções reputadas pertinentes ao caso, vide acórdão de fl. 59-v.º.

Por outro lado, deve-se sopesar que se trata de imposição de condenação a Município, ente que, em regra, possui condições econômicas mais desfavoráveis que os Estados e que a União.

Diante dessas circunstâncias, o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeira instância em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, mostra-se incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

Com amparo nessas razões, entendo como adequado para, de um lado, aplacar a dor psíquica sofrida pelas vítimas, e, de outro lado, servir como função repressora e pedagógica para o requerido, majorar o
quantum
indenizatório para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor.

3) CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos requerentes, para o fim de majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos autores.

Diante do desprovimento do recurso da municipalidade, majoro os honorários sucumbenciais devidos, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.
______________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
dos recursos e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos requerentes, para o fim de majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos autores.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento).